Tribunal: TJSP
Processo: 1501413-43.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Preliminar – Ilicitude das provas – Nulidade pela prisão em flagrante e pela violação de domicílio – Inocorrência – Réu preso em flagrante delito – Mérito - Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Versão do réu restou isolada nos autos – Falas dos guardas firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Preliminar – Ilicitude das provas – Nulidade pela prisão em flagrante e pela violação de domicílio – Inocorrência – Réu preso em flagrante delito – Mérito - Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Versão do réu restou isolada nos autos – Falas dos guardas firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada – Penas e regime semiaberto mantidos – - Pena reduzida em virtude da causa de diminuição prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11343/06 em fração correta – Regime mantido - Preliminar rejeitada e Recurso defensivo improvido.